Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720884-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO RAFAEL VASCONCELOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO RAFAEL VASCONCELOS contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do Arrolamento Sumário, processo n. 0703792-89.2018.8.07.0010, na qual considerou que a questão envolvendo o ITCD já havia sido resolvida por sentença, contra a qual não sobreveio recurso, ou seja, estaria fulminada pela preclusão. Confira-se: “Nada a prover, uma vez que a sentença, contra a qual, frise-se, não se insurgiu a parte autora, condicionou a expedição do formal de partilha à regularização dos impostos de transmissão.” (ID 92783548 dos autos de origem) Em suma, o Agravante argumenta “que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, na hipótese de tramitação do feito de arrolamento sumário.” (ID 26852506 - Pág. 3) Destarte, requer (ID 26852506 - Pág. 5): “a) conceder ao autor o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 99 do CPC e art. 98 do CPC, tendo em vista o requerente ser pobre na acepção jurídica do texto, para fins de dispensa do preparo. b) Seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida de ID. 92783548 para determinar a expedição do formal de partilha independente do recolhimento do ITCDM.” Intimado o Agravantes a se manifestar acerca da preclusão verificada por Sua Excelência a quo (ID 27028781), este deixou transcorrer in albis o prazo (ID 27452544). É o relatório. Decido. Em suma, a parte Agravante pretende a rediscussão da questão referente ao recolhimento envolvendo o ITCD, condição que teria sido estipulada para a expedição do formal de partilha. A propósito, conferindo o conteúdo da r. sentença mencionada por Sua Excelência a quo destaca-se o seguinte trecho (ID 23216583): “Alfim, considerando que a certidão de inexistência de testamento, o recolhimento dos impostos (ITCD) ou a obtenção do ato declaratório de isenção, nos termos do § 2o do artigo 659 do CPC e artigo 179 do Código Tributário Nacional, trata-se de providência meramente administrativa perante a Fazenda Pública de molde a viabilizar a expedição das diligências destinadas à ultimação da partilha, arquivem-se os autos após certificado o trânsito em julgado, sem prejuízo de ulterior desarquivamento a pedido da parte interessada, ficando ressalvado que, recolhido o ITCD ou obtida a declaração de isenção, ouvida a Fazenda Pública acerca do recolhimento promovido, expeça-se o formal de partilha e as demais diligências necessárias à ultimação da partilha.” Ocorre que a r. sentença não fora recorrida no momento oportuno, não se havendo, portanto, como rediscutir a sua determinação de recolhimento prévio do ITCD pela via ora eleita, diante da coisa julgada da matéria. Dessa forma, a pretensão do Agravante encontra óbice nos artigos 502, 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator